Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705365-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DE FATIMA LEME IKE REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Maria de Fátima Leme Ike visando rescindir acórdão da 5a Turma Cível deste eg.TJDFT, referente ao recurso de apelação contra sentença proferida na Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Proc. n. 0035577-60.2006.8.07.0001), que tramitou na 15a Vara Cível de Brasília. A autora, sustentando a ocorrência das hipóteses previstas no art. 966, inciso IV, V e VIII, do CPC, requer a desconstituição da coisa julgada e novo julgamento da causa. Alega que outro acórdão, prolatado em recurso de apelação no processo principal, onde foi iniciado o cumprimento de sentença (Proc. n. 0066709-19.1998.8.07.0001 – 15a Vara Cível de Brasília), determinou o pagamento de expurgos inflacionários, referente a diferenças do IPC, nada obstante, aduz que os aludidos expurgos inflacionários não foram incluídos nos cálculos apresentados pela Contadoria do TJDFT, tampouco pelo perito nomeado pelo Juízo na sentença de Impugnação ao Cumprimento de Sentença e no acórdão respectivo, o qual ora se pretende rescindir. Argumenta a ocorrência de ofensa à coisa julgada, tendo em vista a prolação de uma sentença em que foi corroborado o cálculo apresentado pela Contadoria do TJDFT, sem demonstração, contudo, de como se chegou ao importe informado como sendo o quantum debeatur. Acrescenta que o valor o qual decidido a que teria direito, no importe de R$ 80.338,21, não apresenta qualquer base aferível de veracidade quanto ao montante de suas contribuições pessoais, pagas para a PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, de março/1980 a agosto/1995 (187 meses). Pondera que deveriam ter sido incluídos nos cálculos, juros atuariais até 31.07.1995, correção monetária de 24.03.1980 até o dia do efetivo pagamento à peticionária, juros de mora de 0,5% a.m de dezembro/1998 a dezembro/2002, juros de mora de 1,00% a.m de janeiro / 2003 até a data do efetivo pagamento, expurgos inflacionários estes que foram deferidos em acórdão transitado em julgado, proferido no recurso de apelação no processo de conhecimento 1998.01.1.066709-4 - 15a. Vara Cível de Brasília-DF. Registra que a Contadoria do TJDFT não está apta a emitir cálculos ou perícias em matéria previdenciária, ao argumento de que as contribuições para a previdência fechada devem ser realizadas por atuário, e não por contador, pois a metodologia do cálculo atuarial envolve conhecimento multidisciplinar, estatística, fundamentos econômicos e legislação específica e, portanto, revela-se mais complexo do que um perito judicial é capaz de elaborar. Assevera que ficou comprovado nos autos que a PREVI não pagou qualquer valor por ocasião da demissão sem justa causa da peticionária e esclarece que a decisão homologatória dos cálculos apresentados pela Contadoria, em que pese o aviltamento das contribuições vertidas para a PREVI, alijou-lhe o direito à multa de 10% estabelecida no art. 523 do CPC. Informa, ainda, que constou, equivocadamente, o nome do causídico Dr. Sérgio Eduardo Fischer como sendo seu advogado, em publicação após homologação de cálculos no processo de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Proc. n. 2006.01.1.132072- 4), razão pela qual, nulo o ato de homologação de cálculos nesse processo. Requer seja a sentença prolatada nos autos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença rescindida, sendo prolatada nova decisão, para pagamento do montante devidamente calculado das contribuições pessoais da autora, sem subtração de parte dessas contribuições, uma vez que a Previ não efetuou qualquer pagamento após o PDV 1995, o que está provado nos autos; incluindo efetivamente nos referidos cálculos a serem apresentados, juros atuariais até agosto/1995, juros de mora de 0,5% a.m de dezembro 1998 até dezembro 2002; juros de mora de 1,00% a.m de janeiro 2003 até a data do efetivo pagamento, correção monetária de 24.03.1980 até a data do efetivo pagamento, expurgos inflacionários deferidos em acórdão transitado em julgado no processo de conhecimento 1998.01.1.066709-4 15a. Vara Cível de Brasília-DF, mais 10% de multa referente (art. 523 CPC) Postula os benefícios da justiça gratuita. Eis a suma dos fatos. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de Justiça, ex vi do disposto nos artigos 98 e 99 § 2o e 3o do CPC/15. Ab initio, imperioso considerar que uma das garantias do Estado Democrático é o direito de ação; a lei, porém, não o concede de forma indiscriminada, ao contrário, condiciona o exame de qualquer pretensão ao preenchimento de requisitos como os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e as condições da ação. Destarte, vige no nosso ordenamento jurídico, como norteadores desses requisitos prévios para o exercício do direito de ação, certos dogmas alçados a princípios, dentre os quais ocupa lugar de destaque o da especificidade das ações. A ação rescisória é uma necessária, mas grave exceção à estabilidade dos julgados, revestindo-se do último sustentáculo na prevalência do direito contra erros manifestos, normas jurídicas violadas literalmente, prevaricação, decisão fundada em prova falsa, entre outros casos que são enumerados em caráter taxativo. Assim, a ação rescisória é cabível quando configurada uma das hipóteses do artigo 966, do Código de Processo Civil, quais sejam: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente. § 3o- A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão. § 4o- Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. § 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. § 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. Nesse ponto, cumpre esclarecer que a ação rescisória constitui meio de provocar o reexame do julgado e desconstituir a decisão rescindenda, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 966 do Código de Processo Civil e, portanto, em se tratando de excepcional meio de impugnação da decisão judicial, deve ser realizada com rigor, sob pena de banalização desse instrumento e de transmudá-lo em recurso ordinário. A partir da análise detida dos autos, entendo que a presente petição inicial não merece recebimento. Com efeito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, será indeferida a petição inicial da ação rescisória que não preencher os requisitos dos artigos 319 e 968 do mesmo diploma legal. In casu, a hipótese em que se funda o ajuizamento da presente ação rescisória não foi devidamente satisfeita, tendo em vista que a referida ação não constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas. Na espécie, vislumbra-se que a pretensão da autora não se revela nada mais senão seu inconformismo com os valores apurados em cumprimento de sentença e almeja, por via transversa, obter a rescisão do julgado. Inferem-se que todas as questões ora levantadas já foram devidamente apreciadas e confirmadas por ocasião do julgamento da apelação cível que se pretende rescindir, oportunidade em que se comprovou a devida inclusão dos expurgos inflacionários nos aludidos cálculos e o efetivo pagamento da PREVI à autora quando do desligamento do plano de previdência privada. Nessa toada, cumpre registrar que, em face do manifesto equívoco nos cálculos realizados pela apelante, ora peticionária e, diante da ausência de argumentos técnicos ou jurídicos que pudessem infirmar os cálculos homologados pelo Juízo, o acórdão, ora rechaçado, entendeu pela prevalência da sentença por meio da qual o MM Juiz singular extinguiu o Cumprimento de Sentença em razão do pagamento (Acórdão n. 1096569). Dessa forma, sem a apresentação de qualquer fato novo, ofensa à coisa julgada, erro de fato, tampouco indicação de manifesta violação à norma jurídica, observada a competência jurisdicional do juízo sentenciante, resta evidenciado o nítido objetivo de rediscussão da demanda em que proferido o acórdão rescindendo, providência, nada obstante, incabível em sede de ação rescisória. Essa é a acepção consolidada pela jurisprudência, conforme pode aferir do aresto a seguir, coligido do acervo jurisprudencial da colenda Corte Superior: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ACIDENTE EM PISCINA DE CLUBE ESPORTIVO. TETRAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA. DIPLOMA PROCESSUAL REGENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO. SÚMULA 401/STJ. INCIDÊNCIA DO CPC/15. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/15. FATO NÃO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. RESCISÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 4. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ. Precedentes. (...) 9. Ação rescisória improcedente. (AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 10/05/2021). Do mesmo modo, esse é o posicionamento que impera nas duas Câmaras Cíveis desta egrégia Corte de Justiça, conforme os julgados a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise da pretensão revela que a autora não preenche os requisitos legais exigidos. O mero reexame das provas não está entre as hipóteses legais que autorizam a ação rescisória. 2. A ação rescisória possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 966 do Código de Processo Civil). O reexame da matéria fática ou a má apreciação das provas não é motivo suficiente para rescindir o julgado, sendo inadmissível o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1290408, 07302171820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INICIAL INDEFERIDA. I - A ação rescisória desconstituição decisão transitada em julgada e, por isso, requer exame minucioso da petição inicial e seu enquadramento nas hipóteses legalmente admitidas. II - A petição inicial da ação rescisória não é admitida quando a situação relatada na petição inicial não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 966 do CPC. Mantido o indeferimento da inicial. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1305606, 07223039720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I, 330, todos do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. R.P.I. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator